Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716002-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL VALFARMA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por COMERCIAL VALFARMA LTDA contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 51498669), sustenta a apelante: 1) há legítima justificativa de atraso da entrega dos medicamentos; 2) houve erro de digitação por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) ao encaminhar a íntegra dos autos do processo administrativo ao e-mail da apelante; 3) a empresa informou constantemente ao órgão a necessidade de dilação do prazo para entrega ante a falta de medicamentos no estoque; 4) o desabastecimento do fármaco ocorreu em virtude de fato imprevisível; 5) cerceamento de defesa no processo administrativo pois a SES/DF notificou a empresa posteriormente à imposição da penalidade; 6) nulidade do processo administrativo ante a ausência de transparência com relação aos cálculos da multa; 7) a SES/DF não apreciou o pedido de prorrogação do prazo para entrega; e 8) a pandemia é evento suficiente para o reconhecimento de fato superveniente do atraso da entrega dos produtos. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da multa aplicada, seja reconhecida a ocorrência da pandemia da COVID-19 como fato superveniente que ensejou a indisponibilidade do fármaco. Subsidiariamente, a determinação de retorno do processo administrativo à fase de decisão do recurso administrativo para que a autoridade competente analise os argumentos e documentações apresentados. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Houve juntada da guia de recolhimento sem o comprovante de pagamento (ID 51498670). Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 7 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator